Tribunal: STF
Processo: Ext 1100
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO - NOTA VERBAL E DOCUMENTO - VERSÃO EM PORTUGUÊS -
   APRESENTAÇÃO PELO GOVERNO REQUERENTE - EXTRADIÇÃO - DOCUMENTOS -
   AUTENTICIDADE. Dispensável é a tradução por profissional
   juramentado bem como a chancela do consulado brasileiro quando os
   documentos são apresentados, pela via diplomática, pelo Governo
   requerente.
        EXTRADIÇÃO - INQUÉRITO POLICIAL NO BRASIL -
   NEUTRALIDADE. A simples possibilidade de instauração de inquérito
   policial no Brasil não é óbice ao deferimento da
   extradição.
        EXTRADIÇÃO - OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA.
   Uma vez constatado o enquadramento da hipótese no arcabouço
   normativo próprio, não concorrendo qualquer óbice, impõe-se o
   deferimento da extradição.